Tribunal: TJDFT
Processo: 0714293-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714293-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON COSTA LIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEFERSON COSTA LIMA DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704721-59.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narra que sofre de Doença de Hodgdin ajuizando ação para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento Pembrolizumabe por tempo indeterminado, conforme a necessidade indicada pelo relatório médico colacionado. Esclarece que o medicamento é cadastrado na ANVISA e o relatório médico esclarece a imprescindibilidade do medicamento, sendo necessária a concessão da tutela da urgência para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer o medicamento pleiteado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela de recursal para condenar o agravado a fornecer o medicamento no prazo máximo de 10 (dez) dias conforme prescrição médica. No mérito, a confirmação da tutela. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento registrado na ANVISA, de alto custo e não padronizado pelo SUS. Transcrevo parte da decisão agravada (ID 122070381 dos autos originários): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JEFERSON COSTA LIMA DE OLIVEIRA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento PEMBROLIZUMABE 200 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 122018103. Narra, em síntese, a parte autora de 28 (vinte e oito) anos de idade, que (I) está em tratamento quimioterápico desde novembro/2018, para Doença de Hodgkin (CID 81.9) já tendo recebido 6 linhas de tratamento, porem apresentou doença progressiva durante a 7a linha, (II) submeteu-se a uma série de tratamentos prévios, mas foi refratária ao tratamento; (III) há indicação de tratamento com pembrolizumabe 200 mg, conforme relatório médico do Dr. Rafael brito Foureaux Ribeiro (CRM/DF 25.485). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 585/2022; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 122018108. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 605.675,00 (seiscentos e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesse sentido, disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE 200 mg, juntando relatório do médico assistente que atesta que "A doença de Hodgkin progressiva é fatal". Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de dispensação do medicamento, apesar de não padronizado pelo SUS. Ademais, em situação clínica parecida o NATJUS foi favorável com ressalvas à demanda, conforme se pode aferir na Nota Técnica anexa. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Assim, verifica-se a necessidade do preenchimento dos requisitos fixados, a saber, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira e a existência de registro no ANVISA. O relatório médico (ID 122018107 dos autos principais) informa que o agravante “está em tratamento quimioterápico desde novembro de 2018, já recebeu 6 linhas de tratamento, porém apresenta doença progressiva durante a 7a linha”. Explica, ainda, que as opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes. Assim, o relatório médico comprova a imprescindibilidade do medicamento que como já relatado possui registro na ANVISA e é padronizado pelo SUS. Além disso, o orçamento (ID 122018109) noticia o valor de mais de dezessete mil reais o valor unitário do medicamento, portanto, pelo menos em sede de cognição sumária preenchidos os requisitos para fornecimento do medicamento Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NATJUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a União deverá compor o polo passivo sob o fundamento de que a pretensão subsume-se à hipótese descrita no EMB. Decl. No Recurso Extraordinário 855.178 não prospera. Isso porque a proposição: "se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, a União necessariamente comporá o polo passivo" -pontuada em um dos itens do voto-vista do Min Edson Fachin- foi retirada de discussão, sob o fundamento de que o caso concreto tratava de um objeto previsto nas políticas públicas. A leitura integral do julgamento permite aferir que só foi produzida tese para a hipótese de fornecimento de medicamento que conste da lista de políticas públicas e a tese para medicamentos não constantes da lista foi retirada. É o que se infere, inclusive, da tese fixada nos embargos (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus". Demais disso, o medicamento é fornecido pelo SUS e, portanto, é padronizado, já que o medicamento não padronizado é aquele que não consta de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no âmbito do SUS. É, sim, medicamento off label, experimental, já que a sua indicação diverge do que consta da bula. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais Rejeitada. 2. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão de medicamento, pelo Estado, que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado, a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. A autora/recorrida possui urticária crônica espontânea, lhe tendo sido prescrito por médica do Hospital de Base o medicamento CICLOSPORINA 3 mg/Kg, por tempo indeterminado. Repise-se que o medicamento tem registro na ANVISA, contudo não é específico para o tratamento da doença que acomete a autora/recorrida. 4. A autora/recorrida, de acordo com o laudo médico, ID 66077384, ja fez uso de varios anti- histaminicos em dose quadruplicada ( Hidroxizine, Alektos, Zyxen, Ebastel, Rupafin, Allegra), anti-leucotrieno, alem do uso continuo de corticoesteroides sistemicos sem resposta. Foi optado por iniciar Omalizumabe 300 mg SC (anti IgE) em outubro de 2019 e desde entao foram administradas 7 doses com intervalos de 4 semanas tambem sem resposta clinica. A paciente mantem sintomas diarios, e nao consegue desmame de corticoesteroide. 5. O parecer do NATJUS entendeu a demanda justificada com ressalvas, sob o fundamento de que o nível de evidência para uso do medicamento na patologia em discussão é baixo e que é necessário cautela na monitorização do perfil de segurança da medicação, principalmente se longa duração de uso. 6. Desse modo, preenchidos os requisitos, consoante Tema 106 do STJ, a sentença deve ser mantida. 7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1314936, 07239715520208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento PEMBROLIZUMABE conforme prescrição médica no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de maio de 2022 14:08:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador